Tribunal: STM
Processo: 7000143-42.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DO DOLO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART.
39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. § 3º DO ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. INAPLICABILIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. CONCESSÃO DO SURSIS. DESNECESSIDADE. RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE. MAIORIA.
A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº
8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça
Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental
estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa,
devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.
Nesse contexto, evidencia-se o prejuízo para as Partes na medida em que a omissão do rito
processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar o Postulado do Devido
Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, mormente
porque a sustentação oral está compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal.
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as formalidades inerentes
à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a sustentação oral que poderia ser
requerida pelo Órgão Defensivo ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito
procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente,
viola os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos
no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna.
Todavia, não se identifica nos autos eventual prejuízo para as Partes, circunstância que afasta o
reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo
o qual "(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.", bem como no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual,
segundo o qual, a nulidade ocorrerá "(...) por omissão de formalidade que constitua elemento
essencial do processo.", uma vez que as Partes abdicaram da realização da Audiência de
Julgamento e, por via de consequência, da própria sustentação oral.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém
em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para
outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura o
meio fraudulento de que trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário.
Ao assumir a conduta delituosa, nas circunstâncias delineadas na Peça Acusatória, configura-se o
elemento subjetivo do tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar
a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa da Acusada.
A jurisprudência desta Corte Castrense já firmou posicionamento no sentido de afastar a
interpretação tendente a condicionar a concessão do benefício ao ressarcimento do dano, até
mesmo porque existem meios de se promover essa devolução na esfera cível.
Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Supremo Tribunal
Federal, a circunstância agravante especial prevista no § 3º do artigo 251 do Código Penal Militar
é inaplicável ao agente civil.
Provimento parcial do Apelo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000143-42.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar arguida pela Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, que suscitava preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000423-
21.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM. No mérito, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantendo a condenação da Civil ANA MADALENA CALDERARI
DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no artigo 251,
caput, do Código Penal Militar, conceder o benefício do sursis, nas mesmas
condições impostas pelo Juízo de primeiro grau, à exceção da exigência de
quitação da dívida prevista no art. 614 do Código de Processo Penal Militar,
mantidos o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os
Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA davam provimento ao Apelo
defensivo, para reformar a Sentença objurgada e absolver a ré Civil ANA
MADALENA CALDERARI DOS SANTOS das penas do art. 251, caput, do Código
Penal Militar, com fulcro no art. 439, alíneas "b" e "d", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Publico Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-42.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
ANA MARIA CALDERARI DOS SANTOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. MAIORIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA
DO DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. §
3º DO ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE. PEDIDO PREJUDICADO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. CONCESSÃO DO
SURSIS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. MAIORIA.

A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União
(Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal
da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito
procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela
modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.
Nesse contexto, evidencia-se o prejuízo para as Partes na medida em que a omissão do rito
processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar o Postulado do
Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa,
mormente porque a sustentação oral está compreendida no direito à ampla defesa
protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal.
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as formalidades
inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a sustentação oral
que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo ou mesmo pelo Ministério Público Militar,
não só desvirtua o rito procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar, como
também, e principalmente, viola os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e
da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna.
Todavia, não se identifica nos autos eventual prejuízo para as Partes, circunstância que
afasta o reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual "(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.", bem como no inciso IV do artigo 500
do referido Códex processual, segundo o qual, a nulidade ocorrerá "(...) por omissão de
formalidade que constitua elemento essencial do processo.", uma vez que as Partes
abdicaram da realização da Audiência de Julgamento e, por via de consequência, da
própria sustentação oral.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter
alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter,
para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura
o meio fraudulento de que trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário.
Ao assumir a conduta delituosa, nas circunstâncias delineadas na Peça Acusatória,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
configura-se o elemento subjetivo do tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente no
ânimo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa da
Acusada.
A jurisprudência desta Corte Castrense já firmou posicionamento no sentido de afastar a
interpretação tendente a condicionar a concessão do benefício ao ressarcimento do dano,
até mesmo porque existem meios de se promover essa devolução na esfera cível.
Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Supremo
Tribunal Federal, a circunstância agravante especial prevista no § 3º do artigo 251 do
Código Penal Militar é inaplicável ao agente civil.
Provimento parcial do Apelo. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pela
Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que suscitava preliminar de nulidade da
Ação Penal Militar nº 7000423-21.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a condenação da Civil ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, conceder o benefício do sursis, nas
mesmas condições impostas pelo Juízo de primeiro grau, à exceção da exigência de quitação da dívida
prevista no art. 614 do Código de Processo Penal Militar, mantidos o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 2 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
APELANTE:
ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 3 de fevereiro de 2021, que
condenou a Civil ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursa no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 18 de dezembro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Demonstram os autos que a Sra. Maria Filomena Ferrares, falecida no dia 18 de
setembro de 2018, era pensionista especial vinculada ao Exército Brasileiro, junto a 14ª
Circunscrição de Serviço Militar - Sorocaba - SP.
No mês de janeiro de 2019, quando a pensionista deveria se apresentar para fazer prova
de vida, não houve qualquer comunicação ao Exército brasileiro, o que determinou a
suspensão dos pagamentos e início de diligências para apurar o fato.
Em um primeiro contato telefônico realizado pelo órgão pagador da 14ª CSM em fevereiro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
de 2019, com a ora denunciada, esta teria afirmado que a sua sogra, pensionista falecida,
estaria internada em um Hospital em Santa Catarina.
Dando continuidade as investigações um equipe (sic) foi nomeada para diligências no
endereço da falecida pensionista, Sub Ten Marcelo de Paula e Maria de Oliveira Souza
Cotta, tendo sido realizada visita ao local com a entrevista da Sra. Ana Madalena Calderari,
que neste evento declarou que a pensionista tinha falecido.
Diante desta nova informação foram procedidas novas diligências tendo sido juntada a
certidão de óbito da pensionista e procedida a oitiva da indiciada.
Em seus depoimentos prestados nos autos a ora denunciada informa que era responsável
pelo custeio e movimentação bancária da falecida pensionista, e que, após o falecimento
de sua sogra, usou parte dos valores depositados para pagar dívidas e despesas da
pensionista falecida e dela mesma.
O valor do prejuízo apurado em perícia realizada pelo Comando Militar do Sudeste foi de
R$ 36.929,40 (Trinta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos),
atualizado até dezembro de 2019, considerando os valores já revertidos pela Instituição
Financeira.
A conduta da denunciada consistente em obter vantagem ilícita, pela movimentação e
utilização dos valores da conta da pensionista, em prejuízo da Administração Militar,
induzindo e mantendo a Administração Militar em erro, por meio de falsa declaração e
omissão de informações, configura o crime de estelionato definido no art. 251 c/c § 3º do
CPM.
Dessa forma, diante das provas dos autos, o órgão do MPM oferece (sic) a presente
denúncia, requerendo seu recebimento e consequente citação da Sra. Ana Madalena
Calderari, para o fim de se ver processar e julgar perante esta Justiça Castrense, obedecido
o devido processo legal, e ao final requer a procedência da ação penal e a condenação de
denunciada nas sanções (sic) do disposto no art. 251 c/c § 3º do CPM (...)".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Declaração de Óbito nº 2078, emitida pela Funerária Soares, informando o falecimento da Sra. Maria
Filomena Ferrares, ocorrido no dia 18 de setembro de 2018;

2) Portaria Nr 043-Sect/14ª CSM, de 22 de maio de 2019, da 14ª Circunscrição de Serviço Militar, que
instaurou o Inquérito Policial Militar, para verificar se "(...) há indícios de saque indevido do pagamento da
pensionista especial MARIA FILOMENA FERRARES (...)";

3) Laudo Pericial elaborado por 2 (dois) peritos pertencentes ao Comando da 2ª Região Militar, de 5 de
dezembro de 2019, consignando que:

"(...) Foi elaborado o ajuste de contas simulado pela Carteira de Perícia Contábil da 2ª
Região Militar com o intuito de identificar dano ao Erário, o qual apresentamos como sendo
o valor original R$ 34.642,78 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e
setenta e oito centavos), que foi composto pelos valores recebidos a maior no valor de R$
58.033,06 (cinquenta e oito mil, trinta e três reais e seis centavos) e os descontos das
reversões bancárias 2019PF000003 e 2019PF000004 no valor de R$ 23.390,28 (vinte e três
mil, trezentos e noventa reais e vinte e oito centavos) e restituição do imposto de renda
pago a maior no valor de R$ 567,01 (quinhentos e sessenta e sete reais e um centavo)
(...)";

4) Termo de Reconhecimento de Dívida assinado pela Ré, datado de 11 de dezembro de 2019;

5) Demonstrativo de Débitos que identificaram o prejuízo causado à Administração Militar, no montante de
R$ 36.929,40 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), aí compreendido o
período de 1° de outubro de 2018 a 9 de maio de 2019;

6) Fichas Financeiras da pensionista falecida, relativas aos anos de 2018 e 2019, emitidas pelo Exército
Brasileiro.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
A Denúncia foi recebida em Decisão de 18 de dezembro de 2019, tendo sido a Ré devidamente citada em 14
de fevereiro de 2020.

Em 8 de setembro de 2020, foram ouvidas as seguintes testemunhas:

1) ST Ex Marcelo de Paula, que afirmou:

"(...) JUIZ: O Senhor fala da 14ª CSM aí em Sorocaba/SP?
TESTEMUNHA: 14ª CSM. Dentro da 14ª CSM há um órgão de inativos e pensionistas, onde a
gente trabalha.
JUIZ: (...) O senhor pode me narrar com suas palavras como que o senhor (...) teve contato
com esses fatos, como tomou conhecimento de todas as circunstâncias?
TESTEMUNHA: (...) uma das atividades do ajuste de contas é exatamente evitar o dano ao
Erário, ou seja, alguém receber indevidamente um valor pago, um benefício pago a outra
pessoa por direito. Por exemplo, principalmente (...) com o falecimento a interrupção no
direito de receber aquele vencimento, se é salário, se é pensão, o que quer que seja. Então
como responsável a gente tem que, se teve (sic) a comunicação, quer seja por telefone, ou
qualquer outro indício, até o sistema de SISOBI que nós temos um sistema eletrônico que
tem um link com todos os cartórios do Brasil, imediatamente nós temos que tomar
providências mesmo se a gente não confirmar se é verdade ou não, temos que tomar
providências de suspender o pagamento e num segundo momento confirmar se aquele
fato é verdadeiro, se realmente houve o falecimento da pessoa (...)
(...)
JUIZ: (...) Se restringindo a esse caso concreto aqui, a senhora ANA MADALENA CADERARI
era pensionista da senhora Maria Filomena Ferrares que, segundo consta certidão de óbito,
(...) faleceu em 18 de setembro de 2018, era ela que era pensionista vinculada ao Exército
Brasileiro, correto?
TESTEMUNHA: Não, a pensionista é a dona Maria Filomena Ferrares.
JUIZ: Exatamente, Maria Filomena Ferrares, falecida em 18 de setembro de 2018.
TESTEMUNHA: (...) a senhora lá (...) era nora dela.
JUIZ: (...) e aí como que o senhor tomou conhecimento dessa circunstância? Ou seja,
mesmo após o falecimento da pensionista Maria Filomena Ferrares a Acusada aqui ANA
MADALENA CALDERARI teria continuado percebendo (...) o valor da pensão?
TESTEMUNHA: (...) inicialmente nós não tivemos conhecimento disso, as apresentações são
anuais, conforme determina a Portaria 51 do Ministério da Defesa (...)
JUIZ: Sim.
TESTEMUNHA: (...) ela se apresentou a última vez em janeiro de 18, passou todo o ano,
chegou janeiro de 19, que é quando ela tem que se apresentar, não se apresentou,
primeiro indício (...) a gente entra em contato inclusive antes (...) É uma prática que a
gente faz aqui. Nesse caso (...) não conseguimos entrar em contato, passou o mês de
janeiro, dona Maria Filomena, não se apresentou. Aí seguimos (...) a Portaria, nós temos
que tomar várias medidas de diligências, ligações, para verificar o que aconteceu. Numa
dessas ligações (...) verificou-se que (...) se não me engano, a dona ANA MADALENA
CALDERARI...
JUIZ: Que é a Acusada aqui.
TESTEMUNHA: Isso (...) que a sua sogra se encontrava (...) internada num hospital de Santa
Catarina (...)
JUIZ: Certo.
TESTEMUNHA: O pagamento (...) depois de janeiro foi suspenso (...) Não se apresentou,
suspende o pagamento. O pagamento vem em crédito para nosso setor de tesouraria, fica
aqui aguardando. Caso a pessoa se apresente, nós pagamos de outra forma para ela (...)
(...)
TESTEMUNHA: (...) ela informou (...) que ela estava em Santa Catarina baixada no hospital
(...)
JUIZ: Uhum...
TESTEMUNHA: (...) diante dessa situação (...) a gente fez uma primeira diligência (...) foi
escalado um Delegado do Serviço Militar (...) pra (...) verificar a situação de saúde da dona
Maria Filomena. Chegando lá ele não localizou (...) a senhora (...) as testemunhas falaram

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
(...) que ela tinha morrido, ou ela mesmo falou que tinha morrido. Três meses atrás (...)
JUIZ: No contato telefônico ela disse isso?
TESTEMUNHA: (...) isso foi meados de fevereiro (...) pra março ou abril (...) o tenente vai
(sic) na casa fazer diligência (...) e consegue falar com a (...) Acusada e ela diz (...) "Não,
ela morreu faz três meses". Como? Se ela estava em Santa Catarina, agora ela faleceu?
(...) Aí ele fez um ofício comunicando a gente (...) Aí mandamos uma carta para a (...) a
Acusada mandar a certidão de óbito para nós, para confirmar né?(...) em seguida, o nosso
comandante autorizou que a gente fosse (sic) até a residência para fazer uma diligência lá
(...) onde (...) era para morar a dona Maria Filomena. Chegando lá, ela confirmou: "Ela
faleceu". E ela só apresentou para nós uma declaração de óbito, não tinha Certidão de
Óbito (...) o filho dela ia fazer uma, ia mandar para nós a Certidão de Óbito, o filho (...) da
Acusada. Ele ia mandar para nós a Certidão de Óbito. Até então nós não tínhamos Certidão
de Óbito. E quando ela disse que ela faleceu, ela faleceu em setembro. Nessa declaração,
de óbito, ela faleceu em setembro de 2018 (...) Olha aí... entre 4 (quatro), 5 (cinco) meses
recebendo. Aí ela disse assim: (...)"Ah... a gente usou um pouco do dinheiro para pagar
algumas contas" (...) pegamos essa declaração de óbito, tiramos uma cópia e (...)
publicamos em boletim oficialmente o falecimento da dona Maria Filomena (...) A partir daí,
com essa declaração de óbito (...) publicamos o falecimento, e aí começou essa medidas,
de Sindicância, IPM (...) para apurar exatamente o que (...) aconteceu, quantificar os
valores, os valores mais ou menos foi em 5 (cinco) e 6 (seis) meses, eu não lembro
exatamente quantos meses, de recebimento de salário indevido, a gente fez o cálculo aqui
e enviou para o encarregado do Inquérito, somente isso aí...
JUIZ: (...) O senhor chegou a verificar com a Acusada, a ANA MADALENA CALDERARI, quem
era o responsável por movimentar a conta da pensionista, onde a pensão era depositada?
TESTEMUNHA: (...) Eu não tenho conhecimento disso, quem movimentava (...) a única coisa
que ela disse foi: "Eu usei um pouco do dinheiro para pagar algumas contas" (...) não sei
quem mexia exatamente no dinheiro, se era a própria falecida ou se era a nora, se era o
filho da nora (...) Não fiz essa verificação.
JUIZ: (...) Alguma outra informação que o senhor queira acrescentar nesses fatos,
relacionado ao contato que teve com a acusada? De alguma outra informação que ela
tenha prestado eventualmente?
TESTEMUNHA: (...) a sequência é essa aí (...) a ligação: disse que tava em Santa Catarina,
aí mandamos uma diligência, nessa diligência (...) ela disse assim: "Ela faleceu há 3 (três)
meses atrás", aí já teve uma incoerência (...) como que tava em Santa Catarina se faleceu?
Aí mandamos uma carta pedindo a Certidão de Óbito e depois fomos fazer (...) outra
diligência, pra verificar e aí ela confirmou que faleceu em setembro (...) foi aberto Inquérito
(...) houve um óbito que não foi comunicado e recebimento, indício de recebimento
indevido.
JUIZ: (...) Houve alguma tentativa por parte da Administração Militar de reverter esses
valores que foram depositados após o falecimento?
TESTEMUNHA: Eu não tive acesso a esses detalhes, mas (...) acredito que sim (...) se não
me engano, houve uma tentativa de reaver esses valores (...) não sei.
JUIZ: Entendo.
DPU: (...) ela relatou na verdade três diligências: um telefonema e mais duas diligências in
loco (...) se uma delas ela fez pessoalmente, qual delas?
(...)
TESTEMUNHA: A última, aquela lá que eu fui e que (...) ela apresentou uma declaração de
óbito né? E disse que o falecimento ocorreu no dia 18 de setembro (...)";

2) Civil Márcia de Oliveira Souza Cotta, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o que a senhora pode me dizer quando teve contato com essa circunstância,
que quando descobriu esse fato, a senhora pode me narrar?
TESTEMUNHA: Então (...) a minha carteira aqui na 14º CSM é justamente a de pensionista
(...) No caso a dona Filomena é pensionista de ex-Combatente, (...) uma pensionista que a
gente toma muito cuidado, porque é uma pensionista que não deixa a pensão pras (sic)
filhas (...) a pensão encerra nela, então é uma pensão que a gente toma mais cuidado (...)
nós temos uma Portaria que (...) toda pensionista tem que se apresentar no mês de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
aniversário dela, no caso da dona Filomena, mês de aniversário janeiro, encerrou-se 31 de
janeiro, ela não compareceu. Pela Portaria, até o 6º dia ou 5º dia útil, caso não tenha tido
nenhum comunicado, a gente publica pra que o pagamento dela seja suspenso, até que
haja a apresentação anual. Como ela não se apresentou, no mês de fevereiro, fui eu quem
entrei em contato, pela primeira vez, e fui informada que ela estava internada, em Santa
Catarina e quem tinha levado ela pra lá era o filho.
JUIZ: esse contato foi feito de que forma e com quem que a senhora falou?
TESTEMUNHA: Foi via telefone, telefone com a nora. Ela se identificou como a nora. Não
me passou o nome completo, mas a nora da dona Filomena.
JUIZ: A senhora sabe dizer se é a Ana Madalena Calderari, aqui que é a acusada?
TESTEMUNHA: Não sei (...) a única informação a pessoa me falou, gostaria de falar com a
dona Maria Filomena, ela me respondeu: ela não está. Aí eu, com quem estou falando? A
nora. Aí eu não sei quantas noras a dona Maria Filomena tem, mas (...) o telefone de
referência é da casa (...) quem me atendeu foi essa nora. Aí me informou que estava
internada (...) eu pedi, a senhora pode me dizer pelo menos onde ela está internada? (...)
Aí essa informação não voltou pra nós. Aí nós tomamos a segunda atitude de pedir ao
delegado do serviço militar que fosse até a residência dela só pra conferir se estava tudo
certo (...) o que ele nos reportou é que havia informação de que a dona Maria Filomena
havia falecido, mas não trouxe nenhuma informação de data, local (...) nós mandamos uma
correspondência pra ela, uma carta pra residência onde a dona Maria Filomena residia,
solicitando a ela que nos remetesse a certidão de óbito (...) porque nós começamos a ficar
preocupados, e nós temos um sistema aqui chamado SISOB (...) desde abril de 2018, até
fevereiro e março de 2019 e nenhum mês constava o óbito da dona Maria Filomena. Aí o
nosso Comandante aqui, pediu que eu e o Subtenente Marcelo fôssemos até a residência
(...) eu informei que eu e o Subtenente Marcelo estávamos lá pra poder saber se realmente
ocorreu o óbito (...) ela nos apresentou uma declaração de óbito, informando que ela havia
falecido no dia 18 de setembro de 2018 (...) informamos que (...) nós constarmos aquilo
como uma informação oficial e que, posteriormente, ela mandasse pra nós a Certidão de
Óbito. Até o presente momento, nós não temos a Certidão de Óbito (...)
JUIZ: A senhora, então, esteve presente nessa diligência?
TESTEMUNHA: Sim, estive presente nessa diligência. Eu e o Subtenente Marcelo.
JUIZ: Chegou a conversar com ela, saber quem é que movimentava os valores de pensão?
Se era a própria pensionista que movimentava, se era a nora aqui a Ana Madalena que
movimentava a conta, se era algum outro parente, sabe me dizer?
TESTEMUNHA: Essa informação eu não tenho pra lhe (...) na época ela comentou que acho
que precisou do dinheiro (...) Ela necessitou do dinheiro e precisou usar (...) em momento
nenhum falou que foi ela ou foi outra pessoa que movimentou a conta.
JUIZ: Ela chegou a falar com que ela teria gasto o valor de pensão?
TESTEMUNHA: Não senhor, não falou.
JUIZ: A senhora sabe me dizer se foi tentado reversão de valores pagos indevidamente?
TESTEMUNHA: (...) nós não temos como (...) conseguir esse valor que já tinha sido
creditado na conta dela (...) nós não teríamos como (...) enquanto SIP, Órgão Pagador,
fazer com que ela devolvesse, mas pelo que eu sei, foi aberta uma Sindicância, um IPM,
onde foram colocados valores (...) mandamos pra ela uma solicitação (...) pra pagar a Guia
de Recolhimento da União no valor que ela tinha acordado (...) até a presente data ela
ainda não veio.
JUIZ: Ela se disponibilizou a pagar? Ela aceitou a pagar? Confessou a dívida?
TESTEMUNHA: Eu creio que sim, porque (...) foi mandado que eu mandasse pra ela (...) a
carta pra que ela comparecesse aqui pra pagar a GRU (...)
MPM: (...) com relação à visita que a senhora fez, o Tenente Marcelo também informou que
foi feita uma conversa sobre o falecimento que a pessoa que se apresentou, que seria a
nora, teria dito que a senhora Filomena teria falecido três meses antes, mas depois disse
que não, que o falecimento se deu em setembro e que deixaria como responsável para
entregar uma certidão de óbito o filho. A senhora se recorda desse, dessas declarações?
Ou não foi com a senhora?
TESTEMUNHA: (...) na realidade eu acho que (...) Essa situação dos três meses aí foi
quando(...) O Tenente da Delegacia de Serviço Militar (...) o primeiro a ir na residência e lá
informaram ele que seriam esses três meses.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
MPM: E esse endereço que foi feita a diligência pelo Tenente da 14ª CSM de Sorocaba é
com essa informação é que deu ensejo a segunda visita que foi feita pela senhora e o
Tenente Marcelo?
TESTEMUNHA: (...) como a gente não tinha nada oficial (...) a gente pediu que (...) fosse lá
pra vê se (...) se pelo menos conseguia alguma coisa oficial sobre o óbito da dona
Filomena.

As testemunhas arroladas pela Defesa, a saber, os Civis Matheus Andrey Ferrares e Karen Alessandra
Ferrares, respectivamente, neto e filha da Acusada, prestaram depoimento na condição de informantes, por
estarem dispensadas do compromisso legal de dizer a verdade, não tendo acrescentado nenhum dado
relevante para o deslinde dos fatos.

Em 10 de novembro de 2020, a Civil ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS foi Qualificada e Interrogada,
oportunidade na qual declarou:

"(...) JUIZ: (...) recebimento de pensão militar da senhora Maria Filomena Ferrares. Ela é sua
sogra?
ACUSADA: Minha sogra, isso.
JUIZ: Ela faleceu (...) em 18 de setembro de 2018 e o benefício continuou sendo pago (...)
Era a senhora que movimentava a conta bancária dela (...) como é que funcionava isso?
ACUSADA: (...) quando (...) estava o meu marido aqui, era ele que fazia tudo isso. Aí então
(...) ele foi embora (...) Pra falar verdade, nós nos separamos. Aí ele levou ela no banco pra
passar esse dinheiro pra minha conta, pra mim (sic) ter mais facilidade de correr atrás (...)
JUIZ: (...) Então o valor da pensão dela era depositado na conta da senhora?
ACUSADA: Sim, era (...) pro (sic) banco dela e dela passava pra mim (...)
JUIZ: Ela faleceu em 18 de setembro de 2018, correto?
ACUSADA: (...) data eu não me lembro muito não.
JUIZ: Mas após o falecimento dela, a senhora foi ao Exército comunicar se ela tinha falecido
ou não, a senhora tomou alguma providência?
ACUSADA: Eu não sabia (...) O hospital que ela faleceu, que ela foi internada foi no (...)
Hospital Evangélico pela FUNSEX (...) Aí, eu achava, como ela falava que esse dinheiro
seria pro (sic) meu esposo, que era a herança dele (...) eu acreditei nisso (...) Aí, quando
veio o dinheiro eu recebi. Mas eu recebi e paguei dívidas dela, eu paguei dívidas dela. Eu
não fiquei com o dinheiro. Porque eu sou sozinha, o meu neto, na época, ele não
trabalhava, ele era um menino ainda.
JUIZ: Quais as dívidas que a senhora pagou dela?
ACUSADA: (...) dívida de médico, dívidas de pessoas que vinha ajudar (...) Ela comia muito
bem (...) Eu também me alimentava, meu neto se alimentava (...)
JUIZ: A senhora se recorda de um contato telefônico que o Exército fez com a senhora
depois do falecimento da Maria Filomena, perguntando sobre a situação dela?
ACUSADA: Não, não recebi nenhum telefonema do Exército (...) fiquei sozinha (...) Então
ficava uma senhora de Minas, ela morou aqui comigo aqui um tempo, depois ela foi
embora, mas ela também nunca teve alguém que telefonou não.
JUIZ: Consta da Denúncia que dois militares teriam entrado em contato com a senhora e aí
teria sido informado (...) que a senhora Maria Filomena estaria internada, ainda em
fevereiro de 2019, num (sic) hospital lá em Santa Catarina. A senhora sabe sobre esse
fato?
ACUSADA: Eu nunca falei isso. Como ela tava (sic) em Santa Catarina se ela tava (sic) aqui
comigo? Eu nunca falei isso.
JUIZ: A senhora, me disse que imaginava que essa pensão militar ficaria para a senhora
após o falecimento dela?
ACUSADA: (...) meu ex-marido. Como ele passou esse dinheiro pra mim, eu achava que
esse dinheiro era dele realmente. Eu não sabia disso (...) sou uma pessoa muito desligada,
sabe?
JUIZ: E a senhora vive de que financeiramente?
ACUSADA: Agora o meu neto que tá trabalhando, tá me ajudando, tadinho (...) A gente tá
sobrevivendo aqui. A minha filha me ajuda um pouco.
JUIZ: (...) É a única coisa que a senhora tem de dinheiro é isso?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
ACUSADA: Só, só e é muito pouco, né? (...)
MPM: (...) essas informações lá no banco, como foi feita essa transferência da pensão
militar para sua conta, a senhora se recorda quem é que fez esse procedimento? Quem é
que lá do banco te autorizou pra a fazer isso, quem é que conduziu a situação?
ACUSADA: (...) não.
(...)
MPM: Quem é que fazia as operações financeiras? Quem é que sacava o dinheiro? Quem é
que pagava as contas? Quem é que tinha acesso ao banco?
ACUSADA: Era eu, era eu (...)
MPM: A senhora movimentou a sua conta com cartão e senha bancário ou movimentou a
conta da pensionista?
ACUSADA: Eu não lidava com a conta dela, eu lidava com a minha conta (...) A conta dela
eu nunca lhe dei não. Era com a minha conta.
MPM: Lembra de receber militares do Exército na sua casa?
ACUSADA: Eles vieram três vezes aqui.
MPM/JUZ: Eles falaram o que? O que conversaram com a senhora?
ACUSADA: Eles só vinham aqui pra mandar eu ir lá falar no Exército (...)
DPU: Qual o nome da mulher que morava contigo aí na residência?
ACUSADA: Nilza.
DEFESA: E ela morou de quando a quando aí? Por quanto tempo?
ACUSADA: (...) ela passou uns três meses aqui, foi quando a minha sogra morreu (...) Aí ela
foi embora de novo pra Minas.
DPU: Depois que (...) sua sogra morreu, foi que sua amiga, a Nilza, foi embora pra Minas?
ACUSADA: Não, havia pouco tempo que a minha sogra tinha falecido, aí, ela ficou nem três
meses (...)
DPU: Quais eram os gastos que a senhora tinha com a sua sogra, de remédio, essas
coisas? Os gastos financeiros.
ACUSADA: (...) ela tinha uns remédios muito caros. Ela usava umas fraldas especiais que
era muito caro (sic) (...) ela usou fralda muitos anos (...) por causa dessas feridas que
começou a nascer nela e começou corroer até os ossos (...) aí foi que eles pediram os papel
(sic) da FUSEX.
DPU: A senhora gastava muito com remédio?
ACUSADA: Ela tomava muitos remédios (...) ela tinha problema na cabeça que era o
Alzheimer (...) Era o remédio mais caro que ela tinha. Ela tomava muito remédio. Ela toda
hora tinha que trocar as fraldas dela (...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defensoria Pública da União nada requereu.

O Parquet das Armas, por sua vez, requereu a intimação "(...) da 14ª Circunscrição do Serviço Militar, para
que informe a situação dos pagamentos da dívida pela acusada (...)".

Em resposta, por intermédio do Ofício nº 36-SIP/2ª Seção/Cmdo, de 15 de dezembro de 2020, foi informado
que, até aquela data, "(...) a Sra ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS, não realizou nenhum pagamento
da dívida assinada no Termo de Reconhecimento de Dívida (...)" e que, além disso, foi "(...) notificada por
meio do Ofício nº 36/SIP/2ª SEÇÃO/CMDO, DE 26 DEZ 19, para que a respectiva GRU fosse retirada (...)".

Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão ministerial informou
ao Juízo não ter "(...) interesse em fazer sustentação oral de suas alegações escritas em audiência (...)" e
reiterou o pedido contido na Exordial Acusatória, requerendo "(...) a procedência da ação penal, com a
consequente condenação da denunciada (...)" como incursa no art. 251 do CPM.

Já a Defensoria Pública da União, inicialmente, destacou que "(...) não possui interesse na sustentação oral
(...)", requerendo, ao final:

"(...) Seja reconhecida a atipicidade da conduta pela ausência de elementos
comprobatórios da autoria, tendo por consequência a ABSOLVIÇÃO da acusada, nos termos
do art. 439 do CPPM, ou, ainda, por falta de provas acerca da caracterização do delito (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
Subsidiariamente, pugnou pela "(...) ABSOLVIÇÃO da acusada pelo reconhecimento da inexigibilidade de
conduta diversa (...)" e, por fim, que "(...) seja afastada a majorante do § 3º, do artigo 251, do Código Penal
Militar (...)".

Em 29 de janeiro de 2021, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM proferiu
Despacho nos seguintes termos:

"(...) diante das informações constantes dos eventos 69 (Alegações do MPM) e 75
(Alegações da Defesa), no sentido de que as Partes não tem interesse na realização da
Sessão de Julgamento para fim de sustentação oral, e estando os presentes autos em
ordem, nada havendo a sanear, façam-se conclusos para prolação da sentença.".

Em 3 de fevereiro de 2021, o citado Magistrado julgou "(...) procedente a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR a acusada ANA MADALENA CALDERARI como incursa no art. 251, caput, do Código Penal Militar
(...)", condenando-a à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, desde que comprovado o ressarcimento
integral do dano, exceto em caso de impossibilidade comprovada de fazê-lo, assegurando, ainda, o direito
de apelar em liberdade.

A Sentença foi publicada no sistema e-Proc nesse mesmo dia 3 de fevereiro de 2021, dela sendo intimados o
Ministério Público Militar, em 5 de fevereiro de 2021, e a Defesa Pública, no dia 11 de fevereiro de 2021,
tendo sido interposto o presente Recurso, tempestivamente, nessa mesma data.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 13 de fevereiro de 2021.

Em suas Razões, a Defesa Pública requereu a reforma da Sentença "(...) procedendo-se à absolvição da
apelante (...)", aduzindo, para tanto, que:

"(...) Ao longo do processo, não se construiu uma certeza necessária para a imposição de
um decreto condenatório. Para isso, seria necessária a ampla demonstração de todas e
cada uma das elementares típicas do delito imputado. Ausente a demonstração induvidosa
de qualquer elementar típica da hipótese acusatória inicial, resta, ao final, e em respeito ao
princípio in dubio pro reo, impositiva a absolvição.
Sabe-se que, para a configuração do delito de estelionato, exige-se o preenchimento de
todos os elementos típicos objetivos e subjetivos descritos no art. 251, caput, do CPM:
Art. 251, caput, CPM: Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil
ou qualquer outro meio fraudulento:
De fato, consoante se depreende da instrução probatória, não se demonstrou, com a
certeza exigida na espécie, a presença induvidosa do dolo de induzir ou manter alguém em
erro mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento; tal dolo, que seria a vontade livre e
consciente de praticar a conduta típica, caracteriza-se como uma elementar inafastável da
tipicidade do delito de estelionato em tela, sem a qual não se perfaz a tipicidade,
fragilizando-se já o primeiro elemento do conceito analítico de crime (fato a um só tempo
típico, ilícito e culpável, segundo doutrina majoritária). Ausente quaisquer dos elementos
do crime, ausente o próprio crime.
A acusada jamais teve a intenção de manter a Administração Militar em erro e locupletar-
se indevidamente.
(...)
(...) verifica-se que a acusada, de pronto, quando indagada pessoalmente, respondeu que a
dona Filomena havia falecido e, inclusive, entregou a declaração de óbito da pensionista às
referidas testemunhas. Em que pese tenha a testemunha Márcia de Oliveira Souza Cotta
ter declarado ter sido informada, via telefone, de que a dona Filomena estava internada,
não soube precisar quem lhe passou essa informação. Isto porque não teve o cuidado de
perguntar sequer o nome da pessoa com quem falava ao telefone sobre assunto tão sério.
Nesse sentido, não há como afirmar que tenha sido a acusada a pessoa que prestou
informações sobre a dona Filomena, via telefone, à testemunha Márcia de Oliveira. Noutro
giro, cabe registrar que a acusada não era a responsável pela movimentação da conta

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
bancária da dona Filomena. Em seu interrogatório, a acusada esclareceu que o seu ex-
marido (filho da pensionista), havia solicitado ao gerente do banco da dona Filomena, há
pelo menos dez anos, que a pensão fosse transferida automaticamente para a conta da
acusada. Registre-se que esse valor era utilizado em benefício da pensionista, sobretudo,
com as despesas próprias de uma idosa acamada: remédios, fraldas, alimentação especial,
cuidadoras, etc (...)
As declarações da acusada mostram-se coerentes com a situação por ela enfrentada. Há
pelo menos dez anos, ao separar-se do marido, este realizou a solicitação junto ao banco
da pensionista sua mãe para que o saldo mensal fosse transferido para a conta da
acusada, o que seria usado para cobrir os altos gastos com o seu tratamento e cuidados da
idosa. Durante esse tempo, a pensionista sempre afirmou que sua pensão ficaria
de herança para o seu filho (ex-marido da acusada) e, assim, com o falecimento
da dona Filomena a acusada acreditou de boa-fé que poderia se utilizar do valor
que mensalmente caía na sua conta corrente.
Portanto, não se pode falar em má-fé, muito menos em utilização de meio ardil e
fraudulento para aferição do benefício em questão por parte da acusada. Ainda, como é
bem sabido, na prática do crime de estelionato, não existe modalidade culposa. Assim,
para a caracterização do crime, é necessário dolo do sujeito ativo em relação à vontade de
enganar outrem para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio empregando artifício
ardil ou qualquer meio fraudulento.
No presente caso, percebe-se que seria bastante desproporcional sustentar-se que a
acusada se utilizou de tais meios, uma vez que o MPM sequer logrou demonstrar que a
acusada tivesse conhecimento da realidade.
Quanto à questão abstrata acerca da comunicação às Forças Armadas sobre o falecimento
de pensionistas, há que se considerar que, com o atual estado da arte no que tange ao
cruzamento de dados constantes de sistemas informatizados, que hoje são notórios e
amplamente conhecidos, a exemplo do SISOBI, que visam exatamente dar maior agilidade
e segurança aos procedimentos para cancelamento de pagamentos indevidos em razão de
óbito dos beneficiários, mostra-se absolutamente injustificável que, ao falecer um
pensionista, tal informação não seja automaticamente repassada à responsável Unidade
Militar.
Assim, é possível inferir que o depósito indevido do benefício poderia ter sido evitado;
mesmo porque, como também é notório, haveria comunicação automática do óbito pelos
cartórios. Dessa feita, a acusada não pode ser prejudicada por fragilidade na prestação do
serviço público.
Além disso, importante inclusive mencionar que, no âmbito não militar, é dever do cartório
competente informar o óbito ao INSS para que o pagamento seja cessado
automaticamente, conforme dispõe artigo 68 da lei 8.212/91:
Art. 68. O Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais fica obrigado a
comunicar, ao INSS, até o dia 10 de cada mês, o registro dos óbitos ocorridos no
mês imediatamente anterior, devendo da relação constar a filiação, a data e o
local de nascimento da pessoa falecida.
Assim, ainda que se trate de outra seara, vê-se que a ordem jurídica brasileira entende que
os cartórios que deveriam ter a responsabilidade de informar os óbitos aos órgãos
responsáveis pelo eventual pagamento de valores.
A laicidade da acusada não pode ser interpretada em seu desfavor por qualquer Juízo. Não
se pode presumira consciência da ilicitude. Ela deve, ao revés, ser provada, e disso não se
desincumbiu o Ministério Público nesta causa.
Ademais, a dona Filomena ficou internada e faleceu no hospital coberto pelo FUSEX (Fundo
de Saúde do Exército), diante disso, para o homem médio o Exército teria conhecimento do
óbito da pensionista.
Recorda-se, também a respeito desse ponto, que a má-fé se não se presume; prova-se. E
aqui não restou provada. Há nos autos apenas prova da ignorância da acusada e da
cessação do recebimento dos benefícios após a ciência da irregularidade - o que, ao revés,
prova que os recebia de boa-fé, e por isso não podem ser penalizadas.
Em suma, não se é exigido comprovação de inocência, mas sim de culpa (em sentido lato)!
Nunca houve, por parte da acusada, o dolo de receber benefício indevidamente.
Aqui cabe indagar: é justo que tal fato seja interpretado em prejuízo do réu? Há de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
presumir-se a má-fé em uma declaração que não ostenta mais do que a boa-fé de um
leigo?
Como é sabido, o elemento subjetivo do tipo do estelionato é o dolo, a vontade de enganar
a vítima. Nesse sentido, in verbis: "O delito de estelionato somente pode ser praticado
dolosamente, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa. Dessa forma,
a conduta do agente deve ser dirigida finalisticamente a induzir ou a manter alguém em
erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, a fim de obter, para si ou
para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio."
(...)
É nesse contexto e sob fundamento da inexistência da intenção de cometer a figura típica
pretendida pelo MPM, que a defesa objetiva a absolvição da acusada.
(...)
Subsidiariamente, caso não acolhido o alegado supra, requer-se o reconhecimento da
inexigibilidade de conduta diversa, conforme segue.
Conforme o depoimento da acusada, ela teria utilizado parte do dinheiro que já se
encontrava em conta para despesas como pagamento de cuidadoras, alimentação e
remédios.
Como ficou esclarecido, o valor da pensão era transferido por terceiros para a conta da
acusada. Caso o MM Juízo entenda que nem esse valor poderia ter sido movimentado, resta
clara a ocorrência da inexigibilidade de conduta diversa.
Veja-se que a conduta praticada pela defendida, além de não possuir má-fé, como já
demonstrado, foi um ato necessário à regularização da situação de sua sogra falecida, com
despesas próprias referentes ao pagamento das pessoas que a auxiliaram tempos antes de
sua morte.
Ora, não é razoável concluir que a acusada deveria ter agido de outra forma,
principalmente devido à situação pela qual já estava passando, qual seja, ter sido pega de
surpresa pelo falecimento da sogra e não ter sequer uma renda própria, vivendo do
dinheiro que angariava pelas faxinas esporádicas que fazia.
Registre-se que a acusada, além de idosa, não dispõe de aposentadoria ou pensão própria
para o seu sustento.
Diante o exposto, na remota hipótese de se entender pela tipicidade da conduta praticada
pela acusada, é de se reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa, resultando na sua
absolvição." (Grifos no original).

A Defesa ainda fez menção ao pedido contido na Exordial Acusatória no que se refere à aplicação do § 3º do
artigo 251, nos seguintes termos:

" (...) O douto membro do Ministério Público, em sua exordial acusatória, imputa à conduta
da acusada a majorante do § 3º, do artigo 251, do Código Penal Militar, ou seja, o fato de o
crime ter sido cometido em desfavor da administração militar. Apesar de não ter mantido,
em sede de alegações finais, a imputação no § 3º, mantendo-a somente no caput do artigo,
é prudente que se venha a tecer algumas considerações defensivas em relação a essa
majorante.
Sendo a assistida civil, a aplicação do § 3º redundaria em bis in idem, visto que o prejuízo
da administração militar acaba por integrar a tipicidade, pois, se não existente, seria
aplicável apenas o Código Penal comum, que prevê pena mais branda para o estelionato
(...)
Assim, no caso sub judice a circunstância de ter sido o estelionato cometido em detrimento
da instituição militar é elementar do tipo e a aplicação da majorante pretendida pelo
parquet redundaria em dupla condenação.
Portanto, inaplicável ao caso a majorante requerida pelo MP (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção
da Sentença recorrida em sua integralidade.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, opinou pelo "(...) conhecimento do apelo e pelo desprovimento do presente
Recurso de Apelação, para que seja mantida, em todos os seus contornos, a Sentença do Juiz Federal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM (...)".

A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

A eminente Ministra-Revisora Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha suscitou de ofício a presente
preliminar de nulidade por violação do devido processo legal.

O ponto de divergência nos presentes autos diz respeito à dispensa da formalidade essencial contida no art.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
433 do Código de Processo Penal Militar.

A preliminar não merece acolhida.

Como cediço, comungo do entendimento segundo o qual a Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo
que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o
rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação
legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.

Nesse contexto, evidencia-se o prejuízo para as Partes na medida em que a omissão do rito processual
descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar o Postulado do Devido Processo Legal, fere de
morte os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está
compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da
Constituição Federal, configurando "(...) sem dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que
não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa." (Recurso Ordinário em Habeas
Corpus nº 130.270, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 12/08/2016).

Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as formalidades inerentes à Sessão
de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a sustentação oral que poderia ser requerida pelo
Órgão defensivo ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no
Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados constitucionais do
Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna:

"(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...)".

Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal
Alexandre de Moraes afirmou que:

"(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de
proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de
condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (...)" (Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São
Paulo: Atlas. 2002. p. 255/256).
Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento firme sobre as garantias
constitucionais acima referenciadas:
"Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
(...)
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente (art. 5º, LV, da
Constituição Federal), configura sem dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não
reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa (...)" (Grifo nosso);

"Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
(...) O principio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e administrativos,
assegura que todo julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais
previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no
sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé
e pela ética dos sujeitos processuais (...)" (Grifos nossos).

Extrai-se dos citados julgados que o Princípio do Devido Processo Legal se encontra umbilicalmente ligado
ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que garante a plenitude de defesa ao acusado, permitindo que o réu
se defenda dos fatos a ele imputados com todos os meios previstos e condições estabelecidas em lei.

Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que "(...) Por ampla defesa, entende-se o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os
elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)" (Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p.
125).

Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo Penal Militar estabelecem as alegações
escritas e as formalidades a serem observadas por ocasião da Sessão de Julgamento, bem como para a
elaboração da sentença, destacando-se a "(...) Abertura da sessão (...)"; "(...) Leitura de peças do processo
(...)"; "(...) Sustentação oral da acusação e defesa (...)"; "(...) Réplica e tréplica (...); "(...) Conteúdo da
sentença (...)", sendo importante ressaltar novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo
suprimidos pela norma legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.

Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso de Mello nos autos do Habeas
Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de 2008, no qual a Suprema Corte analisou a dispensa das
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento levada a efeito pela Justiça Militar estadual após o advento
da Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, para atribuir a
competência monocrática aos "(...) juízes de direito do juízo militar (...)" para "(...) processar e julgar,
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis (...)".

Tal entendimento, inclusive, foi seguido por alguns integrantes desta Corte Castrense, sendo oportuno
ressaltar que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: "(...) nulidade por
cerceamento de defesa em face da ausência de oportunidade para oferecimento de alegações orais.
Inexistência. Fase ritual cuja aplicação restringe-se ao julgamento perante o Colegiado (Conselho de Justiça)
(...)".

Nada obstante, ratifico meu entendimento no sentido de que a dispensa das formalidades essenciais,
mormente a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de Processo Penal Militar, constitui flagrante
violação ao Postulado constitucional da ampla defesa.

Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não identifico eventual prejuízo para as Partes, circunstância
que afasta o reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo
o qual "(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa.", bem como no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual, segundo o qual a
nulidade ocorrerá "(...) por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.".

Embora essa seja a essência do Princípio pas de nullité sans grief, verifica-se dos autos que no dia 29 de
janeiro de 2021 o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM proferiu Despacho
nos seguintes termos:

"(...) diante das informações constantes dos eventos 69 (Alegações do MPM) e 75
(Alegações da Defesa), no sentido de que as Partes não tem interesse na realização da
Sessão de Julgamento para fim de sustentação oral, e estando os presentes autos em
ordem, nada havendo a sanear, façam-se conclusos para prolação da sentença.".

Vale dizer que as Partes abdicaram da realização da Audiência de Julgamento e, por via de consequência, da
própria sustentação oral.

Nesse contexto, não há como acolher a preliminar de nulidade suscitada de ofício pela eminente Ministra-
Revisora, na medida em que a orientação jurisprudencial da Excelsa Corte é no sentido de que:

"(...) 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo
concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a
relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR,
Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
173.789, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 02/04/2020).".

Portanto, se as Partes dispensaram a formalidade essencial, não se identifica o prejuízo necessário ao
reconhecimento da apontada nulidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada de ofício.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, de 3 de fevereiro de 2021, que condenou a Civil ANA MADALENA CALDERARI DOS
SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no artigo 251, caput, do Código Penal Militar,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme condições estipuladas no decisum, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

Em suas Razões, o Órgão defensivo requereu a absolvição da Acusada em razão da atipicidade da conduta,
pela ausência de dolo na sua conduta, em decorrência da ausência de "(...) demonstração induvidosa de
qualquer elementar típica da hipótese acusatória inicial (...)", devendo ser aplicado o "(...) princípio in dubio
pro reo (...)".

Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição da Acusada em virtude da
inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que "(...) foi um ato necessário à regularização da situação de
sua sogra falecida, com despesas próprias referentes ao pagamento das pessoas que a auxiliaram tempos
antes de sua morte (...)". Argumentou, ainda, que "(...) não é razoável concluir que a acusada deveria ter
agido de outra forma, principalmente devido à situação pela qual já estava passando, qual seja, ter sido
pega de surpresa pelo falecimento da sogra e não ter sequer uma renda própria (...)".

Não assiste razão ao Órgão defensivo no tocante ao pedido absolutório, porquanto comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta da Acusada, porém, a Sentença de primeiro grau merece reparo
quanto às condições impostas para a concessão do sursis.

Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que "(...) o objeto jurídico tutelado no crime de
estelionato é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)".
E prossegue aduzindo que "(...) a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do
uso de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita
em prejuízo alheio (...)" (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).

Quanto à autoria, apesar de a Acusada ter declarado em Juízo que não tinha conhecimento de que deveria
comunicar o óbito ao Exército, ainda assim admitiu que utilizou os proventos da pensão de sua sogra,
mesmo após o seu falecimento, ressaltando, porém, que teria utilizado o montante para efetuar o
pagamento de despesas suas e provenientes de dívidas relativas ao tratamento da pensionista, conforme se
verifica dos seguintes trechos do seu depoimento colhido em Juízo:

"(...) JUIZ: (...) recebimento de pensão militar da senhora Maria Filomena Ferrares. Ela é sua
sogra?
ACUSADA: Minha sogra, isso.
JUIZ: Ela faleceu (...) em 18 de setembro de 2018 e o benefício continuou sendo pago (...)
Era a senhora que movimentava a conta bancária dela (...) como é que funcionava isso?
ACUSADA: (...) quando (...) estava o meu marido aqui, era ele que fazia tudo isso. Aí então
(...) ele foi embora (...) Pra falar verdade, nós nos separamos. Aí ele levou ela no banco pra
passar esse dinheiro pra minha conta, pra mim (sic) ter mais facilidade de correr atrás (...)
JUIZ: (...) Então o valor da pensão dela era depositado na conta da senhora?
ACUSADA: Sim, era (...) pro (sic) banco dela e dela passava pra mim (...)
JUIZ: Ela faleceu em 18 de setembro de 2018, correto?
ACUSADA: (...) data eu não me lembro muito não.
JUIZ: Mas após o falecimento dela, a senhora foi ao Exército comunicar se ela tinha falecido
ou não, a senhora tomou alguma providência?
ACUSADA: Eu não sabia (...) O hospital que ela faleceu, que ela foi internada foi no (...)
Hospital Evangélico pela FUNSEX (...) Aí, eu achava, como ela falava que esse dinheiro
seria pro (sic) meu esposo, que era a herança dele (...) eu acreditei nisso (...) Aí, quando
veio o dinheiro eu recebi. Mas eu recebi e paguei dívidas dela, eu paguei dívidas dela. Eu
não fiquei com o dinheiro. Porque eu sou sozinha, o meu neto, na época, ele não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
trabalhava, ele era um menino ainda.
JUIZ: Quais as dívidas que a senhora pagou dela?
ACUSADA: (...) dívida de médico, dívidas de pessoas que vinha ajudar (...) Ela comia muito
bem (...) Eu também me alimentava, meu neto se alimentava (...)
(...)
MPM: Quem é que fazia as operações financeiras? Quem é que sacava o dinheiro? Quem é
que pagava as contas? Quem é que tinha acesso ao banco?
ACUSADA: Era eu (...)" (Grifos nossos).

Oportuno ressaltar que a movimentação bancária se dava na própria conta da Acusada pela transferência
automática dos valores depositados na conta da pensionista pelo Exército Brasileiro, cuja operação teria sido
realizada pelo seu ex-marido, filho da falecida, há pelo menos 10 (dez) anos.

Quanto à materialidade delitiva, esta foi devidamente comprovada pelo Laudo Pericial e pelo Demonstrativo
de Débito, datados de 5 de dezembro de 2019, ambos subscritos por 2 (dois) peritos do Exército Brasileiro,
bem como pelas Fichas Financeiras, da Pensionista Maria Filomena Ferrares, referentes aos anos de 2018 e
2019, que demonstram os valores creditados relativos à pensão militar.

O Laudo Pericial, elaborado por 2 (dois) peritos designados pelo Comandante da Segunda Região Militar, em
5 de dezembro de 2019, consignou que:

"(...) Foi elaborado o ajuste de contas simulado pela Carteira de Perícia Contábil da 2ª
Região Militar com o intuito de identificar dano ao Erário, o qual apresentamos como sendo
o valor original R$ 34.642,78 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e
setenta e oito centavos), que foi composto pelos valores recebidos a maior no valor de R$
58.033,06 (cinquenta e oito mil, trinta e três reais e seis centavos) e os descontos das
reversões bancárias 2019PF000003 e 2019PF000004 no valor de R$ 23.390,28 (vinte e três
mil, trezentos e noventa reais e vinte e oito centavos) e restituição do imposto de renda
pago a maior no valor de R$ 567,01 (quinhentos e sessenta e sete reais e um centavo)
(...)".

Posteriormente, o Demonstrativo de Débitos quantificou o prejuízo causado à Administração Militar, no
montante de R$ 36.929,40 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).

Dessa forma, no presente caso, restaram caracterizadas as três elementares do crime descrito no art. 251
do CPM: "(...) i) o meio fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio (...)" (Fernando
Capez. ob. cit. p. 568).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem mantém em erro a Administração Militar para obter vantagem
patrimonial indevida.

Ainda que a Ré tenha declarado em Juízo que "(...) como ela falava que esse dinheiro seria pro (sic) meu
esposo, que era a herança dele (...) eu acreditei nisso (...) Aí, quando veio o dinheiro eu recebi (...)", bem
como a Defesa tenha sustentado em suas Razões que, no que se refere "(...) à questão abstrata da
comunicação às Forças Armadas (...)", a Acusada não poderia ser "(...) prejudicada por fragilidade na
prestação do serviço público (...)", fazendo referência ao SISOBI, como cediço, o silêncio malicioso quanto à
morte de pensionista, induzindo a Administração Castrense a continuar pagando o benefício indevido,
configura o meio fraudulento apto a caracterizar, ao menos em tese, o delito de estelionato.

Acerca do tema, o Professor Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. 21ª ed. Saraiva. São Paulo. 2012. p.
755) assevera que o silêncio "(...) é meio fraudulento (...)".

A própria exposição de motivos do Código Penal estabelece que "(...) o silêncio malicioso ou intencional,
acerca de preexistente erro da vítima, constitui meio fraudulento, característico do estelionato (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
Portanto, ao assumir a conduta delituosa, nas circunstâncias delineadas na Peça Acusatória, configura-se o
elemento subjetivo do tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a
Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação: 29-11.2018.7.07.0000 (DJe 25/02/2019)
Relator: Ten Brig William de Oliveira Barros
(...)
Mesmo sem a exigência e notificação de óbito ao órgão pagador, a intensidade do dolo
resta configurada ante o silêncio acintoso de manter a Administração Militar em erro e
obter vantagem ilícita por meio de saques em conta corrente da falecida pensionista (...)"
(Grifo nosso).

Por tais motivos, a conduta perpetrada pela Acusada encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no
artigo 251, caput, do Código Penal Militar, não socorrendo à Acusada qualquer excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, não merecendo reparo o Decreto condenatório.

Passo à análise das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao pedido de absolvição por atipicidade
da conduta pela ausência de dolo na conduta da Acusada e pela aplicação do Princípio in dubio pro reo. A
Defesa sustentou que restava ausente a "(...) demonstração induvidosa de qualquer elementar típica da
hipótese acusatória inicial (...)".

Segundo a ótica defensiva, pautada na declaração em Juízo de que "(...) achava, como ela falava que esse
dinheiro seria pro (sic) meu esposo, que era a herança dele (...) eu acreditei nisso (...) Aí, quando veio o
dinheiro eu recebi (...)", a percepção da Acusada acerca da pensão que supostamente seria deixada como
herança para o seu ex-marido conduziria ao afastamento do dolo de fraudar na sua conduta, ou, no mínimo,
que sobejariam dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo, circunstância que afastaria a tipicidade da
conduta, pois, conforme aduziu em seu arrazoado, tão logo indagada sobre a real situação da pensionista, a
Ré teria exibido a Declaração de Óbito da Funerária.

Os argumentos, no entanto, não merecem acolhida.

Conforme salientado anteriormente em relação à comunicação do óbito à Administração Militar, impende
salientar que o óbito da pensionista ocorreu em setembro de 2018, sendo certo que, a partir disso, o
Exército Brasileiro continuou a efetuar os depósitos da pensão na conta da falecida e estes, por sua vez,
eram imediatamente transferidos para a conta da Ré que os utilizava para suas despesas pessoais e,
supostamente, para efetuar as despesas decorrentes do tratamento de sua sogra, que perduraram mesmo
após o seu falecimento.

Por outro lado, no mês de janeiro de 2019, a pensionista deveria fazer a prova de vida para fins de
manutenção do pagamento do benefício, o que não ocorreu. Assim, o pagamento da pensão foi suspenso
pelo Exército Brasileiro e, concomitantemente, foi efetuado contato telefônico com a residência da
pensionista pela Civil Márcia de Oliveira Souza Cotta para saber os motivos do não comparecimento, tendo a
referida testemunha afirmado perante o Juízo que a pensionista "(...) dona Maria Filomena (...) ela não está.
Aí eu, com quem estou falando? A nora (...) Aí me informou que estava internada (...) eu pedi, a senhora
pode me dizer pelo menos onde ela está internada? (...) Aí essa informação não voltou pra nós (...)".

Em consequência, foram efetuadas 2 (duas) diligências, a primeira delas pelo Delegado de Serviço Militar
que, embora tenha obtido informações do óbito, não identificou o "quando" e o "onde" teria ocorrido o
falecimento. A partir disso, foram solicitados os necessários esclarecimentos, tais como a Certidão de Óbito,
não tendo sido obtida resposta, bem como foi feita pesquisa no SISOBI, igualmente não sendo encontrado
registro.

Por fim, foi determinada pelo Comandante da 14ª CSM uma segunda diligência, na qual a própria Civil
Márcia de Oliveira Souza Cotta, acompanhada do ST Ex Marcelo de Paula constataram que, apesar do
falecimento ter ocorrido em 18 de setembro de 2018, não existia Certidão de Óbito.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
Ainda assim, conforme afirmou a citada Civil em Juízo, "(...) nós constarmos aquilo como uma informação
oficial e que, posteriormente, ela mandasse pra nós a Certidão de Óbito. Até o presente momento, nós não
temos a Certidão de Óbito (...)".

Embora a Defesa tenha alegado que "(...) jamais teve a intenção de manter a Administração Militar em erro
e locupletar-se indevidamente (...)", bem como que "(...) a acusada, de pronto, quando indagada
pessoalmente, respondeu que a dona Filomena havia falecido e, inclusive, entregou a declaração de óbito da
pensionista (...)", ainda assim, considerando a suspensão do pagamento a partir do mês de fevereiro de
2019, oportunidade, inclusive, na qual foi efetuado o primeiro contato telefônico, quando foi informado que a
pensionista encontrava-se internada para tratamento, bem como as posteriores diligências realizadas nos
meses de abril e maio, nas quais foi confirmado o óbito da pensionista desde setembro de 2018, a despeito
das apontadas dúvidas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal incursionador, é possível concluir pela
presença do dolo na conduta da Acusada sobretudo porque a omissão caracteriza a fraude no delito do art.
251 do Código Penal Militar, conforme já destacado anteriormente.

Além disso, considerando o depoimento da Acusada colhido em Juízo, dando conta de que a pensão seria a
sua única fonte de renda, bem assim que aquele benefício seria revertido para o seu ex-marido, herdeiro da
falecida, é inimaginável que, diante da suspensão do pagamento pela Administração Militar, a Ré não
tivesse procurado o Exército Brasileiro para tratar do restabelecimento dos depósitos.

Por óbvio, se não o fez, certamente tinha consciência de que o benefício não lhe era devido, notadamente
após o falecimento da sua sogra, restando plenamente comprovado o dolo na sua conduta, pois, consoante
destaca o escólio de Enio Luiz Rossetto, o elemento subjetivo do delito de estelionato previdenciário
configura-se na "(...) vontade livre e consciente de enganar alguém, mediante meio fraudulento, visando
obter vantagem ilícita em prejuízo alheio." (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2012. p. 868).

Releva notar que a informação acerca da morte da pensionista foi prestada somente no mês de abril de
2019, ou seja, transcorridos mais de 7 (sete) meses desde o falecimento e, ainda assim, somente quando
interpelada pessoalmente pelo Delegado de Serviço de Militar que cumpriu diligência determinada pelo
Comandante da 14ª Circunscrição de Serviço Militar.

Subsidiariamente, a Defesa pugnou pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 39
do Código Penal Militar, sustentando, para tanto, que "(...) a acusada, além de idosa, não dispõe de
aposentadoria ou pensão própria para o seu sustento (...)" e, ainda, que:

"(...) não é razoável concluir que a acusada deveria ter agido de outra forma,
principalmente devido à situação pela qual já estava passando, qual seja, ter sido pega de
surpresa pelo falecimento da sogra e não ter sequer uma renda própria, vivendo do
dinheiro que angariava pelas faxinas esporádicas que fazia (...)".

Novamente, os argumentos defensivos não merecem acolhida.

Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e
contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa da Acusada.

Segundo Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo.
2013. p. 85), o dispositivo acima citado exige os seguintes requisitos do estado de necessidade exculpante:

"(...) a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato
necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a
não prejudicar gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a
quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante,
demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e)
sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem
de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
como excludente de ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta
diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato
necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante) (...)".

Não desconheço a jurisprudência desta Corte Castrense no sentido de que, em situações
excepcionalíssimas, e por pequeno período, é admitida a absolvição em delitos desse jaez. Porém, desde
que efetivamente comprovada a utilização do montante depositado pela Administração Militar para fazer
frente às despesas decorrentes do próprio tratamento, conforme se verifica no seguinte aresto:

"Apelação nº 0000110-75.2011.7.01.0201 (DJe: 26/06/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
APELAÇÃO DO MPM. CRIME DE ESTELIONATO. ESTADO DE NECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO.
DESPROVIMENTO.
Hipótese em que a Acusada, na condição de exclusiva cuidadora da ex-pensionista, viu-se
compelida a lançar mão dos valores que foram depositados pela Administração Militar, em
face da necessidade de pagar dívidas deixada pela de cujus e as próprias despesas
decorrentes do seu funeral. Estado de Necessidade de que trata o artigo 39 do Código
Penal Militar satisfatoriamente delineado e provado no caso concreto, restando justificado,
por isso, o decreto absolutório. Desprovimento do Apelo do MPM. Decisão unânime." (Grifo
nosso).

Todavia, no caso em exame, embora a Defesa tenha alegado que "(...) foi um ato necessário à regularização
da situação de sua sogra falecida, com despesas próprias referentes ao pagamento das pessoas que a
auxiliaram tempos antes de sua morte (...)", ainda assim essas declarações não são suficientes para
exculpar a conduta delituosa, mormente porque não foi demonstrada a efetiva utilização do montante
transferido para a conta bancária da Ré para arcar com despesas decorrentes do tratamento da falecida. E
saliento, por oportuno, nenhum, absolutamente nenhum documento foi acostado aos autos que pudesse
comprovar o teor das declarações prestadas em Juízo.

Por outro lado, ainda que se dispensasse tal comprovação, o que não é admissível, diga-se, mesmo em
sendo identificados os requisitos do risco iminente e determinado, além de inevitável, considerando tratar-se
de sua única fonte de renda para o sustento próprio e do seu neto, ambos que residiam com a falecida,
ainda assim seria exigível conduta diversa, pois, a toda evidência, para continuar fazendo uso do montante
transferido para a sua conta bancária, oriundo da pensão deixada pela falecida, seria razoável, no mínimo,
que ela procurasse a Administração Militar para obter maiores esclarecimentos sobre tal desiderato.

Todavia, permaneceu silente sobre o óbito da pensionista e, ainda assim, utilizou-se dos valores
indevidamente depositados.

Por tais razões, não merece reparo o Decreto condenatório, assim fundamentado:

"(...) A autoria e a materialidade do crime são incontestes ante a confissão da acusada de
que sacou os valores previdenciários após o falecimento da sogra, a robusta prova
documental e o laudo pericial contábil apontando o prejuízo financeiro à Administração
Militar.
Não prospera a alegação defensiva de ausência de dolo da conduta da acusada, uma vez
que a própria narrou que achava que seu ex-marido (o filho da falecida) teria direito a
permanecer recebendo a pensão militar. Contudo, como se verifica do interrogatório
judicial, a acusada não mais mantinha vínculo conjugal com o filho da de cujus há anos.
Colhe-se dos autos, outrossim, a informação de que a averiguação, por parte da
Administração Militar, de que o pensionista permanece vivo e com direito ao recebimento
do benefício se dá através de apresentação junto ao Setor de Inativos e Pensionistas, o que
ocorre sempre anualmente por ocasião do aniversário do beneficiário.
Nessa perspectiva, a acusada sabia dessa necessidade de apresentação (em janeiro de
cada ano - mês de aniversário da falecida) e ainda assim preferiu omitir-se
deliberadamente e manter-se em malicioso silêncio em não comunicar o óbito ao órgão
militar responsável para agir ilegalmente com o intuito de perceber valores pecuniários de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
pensão que não lhe eram de direito.
Assim, ao manter-se em silêncio malicioso durante considerável período temporal,
auferindo e sacando de pronto os valores depositados indevidamente a título de pensão, a
acusada incidiu no tipo penal do estelionato ao demonstrar a intenção deliberada de
ludibriar (dolo específico - animus fraudandi), incidindo em erro a Administração Militar.
Resta evidente, dessarte, que a acusada silenciou maliciosa e propositadamente a respeito
do óbito da pensionista, a fim de que a Administração Militar continuasse creditando os
valores referentes à pensão.
Nesta ótica, fazendo-se passar pela pensionista falecida, movimentou aquela conta, e,
induzindo em erro também a Instituição Bancária, obteve para si vantagem indevida, ou
seja, os valores creditados indevidamente pelo Exército Brasileiro, no considerável
montante que supera as cifras dos trinta e seis mil reais, atualizados até dezembro de
2019, já descontados os valores revertidos pela instituição financeira à Administração
Militar.
As alegações de dificuldades financeiras, de gastos excessivos e dívidas eventualmente
deixadas pela ex-pensionista, desacompanhadas de qualquer elemento probatório, não
permitem albergar qualquer tese defensiva relativa ao estado de necessidade como
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a título de inexigibilidade de
conduta diversa.
Importa dizer, ainda, em que pese a acusada ter confessado a dívida, que até o momento
não adimpliu nenhuma das parcelas assumidas (evento 65).
Efetivamente, o delito por ela praticado foi o de estelionato, pois a acusada auferiu todos
os valores indevidos depositados na conta corrente de titularidade da pensionista, a fim de
obter vantagem ilícita.
É importante salientar que o agente, para iniciar a execução do estelionato, deve, em um
primeiro momento, empregar artifício, ardil ou qualquer outra fraude.
"Artifício" é a utilização de algum aparato ou objeto para enganar a vítima: disfarce, efeitos
especiais, documentos falsificados etc.
"Ardil" é a conduta enganosa.
"Qualquer outro meio fraudulento" é uma fórmula genérica que o legislador encontrou para
englobar qualquer outra artimanha capaz de enganar a vítima, como, por exemplo: o
SILÊNCIO.
Foi o que ocorreu no caso em análise. A ré, em evidente "cegueira deliberada", deixou de
comunicar (SILÊNCIO) o óbito de sua sogra à Administração Militar para locupletar-se do
dinheiro depositado na conta corrente da pensionista (que era automaticamente
transferido para a conta da acusada).".

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Adentrando no mérito, temos que resta estéril o apelo da condenada Ana Madalena
Calderari dos Santos, uma vez que os autos da Ação Penal Militar se encontram carregados
de provas suficientes da autoria e da materialidade da prática do crime militar de
estelionato, sendo típica, ilícita e culpável a conduta praticada pela referida civil, pelo que
deve ser desprovido o apelo, com a manutenção da Sentença ora vergastada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (...)".

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade delitiva e também a culpabilidade,
não merece reparo a condenação imposta à Acusada.

Todavia, no que se refere à concessão do benefício do sursis, não laborou com precisão o Decreto
condenatório que estabeleceu como requisito para a concessão do benefício "(...) a necessidade de
comprovação do ressarcimento integral do dano, já que se trata de delito patrimonial (art. 86, inc. II, do CPM
e art. 614, inc. II, do CPPM), salvo impossibilidade justificada de fazê-lo.".

A despeito da dicção dos citados dispositivos estabelecer tal desiderato, a jurisprudência desta Corte
Castrense já se posicionou sobre o tema afastando interpretação tendente a condicionar a concessão do
benefício ao ressarcimento do dano, até mesmo porque existem meios de se promover essa devolução na
esfera cível.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2021 18:29:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214482823a
Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

"Apelação nº 0000003-21.2014.7.05.0005 (DJe: 07/08/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO E
SENHA DE PENSIONISTA FALECIDA. OMISSÃO DOLOSA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. DOLO
DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONFISSÃO. PROVA PERICIAL COM IMAGENS DE
SAQUES EM TERMINAIS BANCÁRIOS DE AUTOATENDIMENTO. OBTENÇÃO ILÍCITA DOS
VALORES CREDITADOS EM PREJUÍZO DO ERÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
(...)
O ressarcimento dos valores auferidos ilicitamente deverá ser objeto de ação cível no juízo
competente, já que não é da alçada desta justiça especializada a reversão do prejuízo
causado aos cofres públicos, mas somente a persecução criminal para apuração de culpa
stricto sensu.
Provido parcialmente o apelo defensivo apenas para retirar do dispositivo da sentença o
dever de ressarcimento ao erário como condição para se conceder o sursis. Decisão
unânime." (Grifos nossos).

Por fim, e apenas para não passar in albis, a Defesa fez menção, em seu arrazoado, à não aplicação do § 3º
do artigo 251 do Código Penal Militar, embora não formulasse pedido expresso acerca do afastamento dessa
agravante.

A análise do pedido, portanto, resta prejudicada, sendo oportuno, tão somente, ressaltar que, embora
pretendido pelo Órgão ministerial em sua Peça Acusatória, o Decreto condenatório de primeiro grau tratou
de afastar tal pretensão na dosimetria da pena ao fundamentar que:

"(...) a circunstância agravante especial prevista no § 3º do art. 251 do CPM não encontra
configuração no caso concreto, uma vez que o crime foi praticado por civil em detrimento
da Administração Militar, motivo pelo qual não deve ser reconhecida, sob pena de odioso
bis in idem (...)".

Esse entendimento, aliás, é consentâneo com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
desta Corte Castrense.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação da Civil ANA
MADALENA CALDERARI DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no artigo 251, caput,
do Código Penal Militar, conceder o benefício do sursis, nas mesmas condições impostas pelo Juízo de
primeiro grau, à exceção da exigência de quitação da dívida prevista no art. 614 do Código de Processo
Penal Militar, mantidos o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:26:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20b4d5fa9a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-42.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ANA MADALENA CALDERARI DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 3/2/2021, que condenou a civil ANA MADALENA
CALDERARI DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito
de apelar em liberdade.
O recurso é tempestivo, cabível, adequado e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser
conhecido.
Preliminar de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM
(suscitada ex officio)

Suscitei, ex officio, a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000423-21.2019.7.02.0002, a partir da
fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM proferiu Decreto
condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a
realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso
reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em nenhum de seus dispositivos a possibilidade de
flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à
defesa como também à acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés,
pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas
oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à concretude dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de
violação também ao princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia processual,
com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos
atropelos processuais.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:26:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20b4d5fa9a
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues[1]:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando
das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança
ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a
reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos".

Nesse contexto, com o escopo de evitarem-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da razoável duração do processo,
insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O dispositivo objetiva
proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim
Assumpção Neves[2] leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável
para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do
processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos
fundamentais das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob
pena de criar situações ilegais e extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a
demora excessiva do processo é excelente, desde que se note que, a depender do caso
concreto, a celeridade prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá
sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional (...).". (Grifo nosso.)

Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar
o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e
faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões
prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance de
suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a realização de
sustentação oral pela DPU, causou flagrante prejuízo à apelante, eis que não houve alteração legislativa
restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas são
respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente um
processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o
das alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000423-
21.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal pela
instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.

MÉRITO
A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas nos autos pelo interrogatório da ré, pelos
depoimentos das testemunhas e, ainda, em face dos seguintes documentos:
1) Laudo Pericial elaborado por 2 (dois) peritos do Comando da 2ª Região Militar, de 5/12/2019;
2) Termo de Reconhecimento de Dívida, datado de 11/12/2019;
3) Demonstrativo de Débitos do prejuízo causado à Administração Militar, no montante de R$

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:26:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20b4d5fa9a
36.929,40 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), aí
compreendido o período de 1°/10/2018 a 9/5/2019.
De fato, referidas provas e depoimentos tornaram incontroversos os pagamentos de prestações pecuniárias
mensais à titular da conta-corrente, então falecida, e a utilização dos valores pela acusada.
Portanto, correta a Sentença ao considerar que a autoria e a materialidade são incontestes, sobretudo porque
a própria acusada confessou que sacou os valores previdenciários após o falecimento da sogra. Outrossim, há
robusta prova documental e laudo pericial contábil que apontam o prejuízo financeiro sofrido pela
Administração Militar.
No que tange ao dolo, entendeu o Juízo a quo, in litteris, que:
Não prospera a alegação defensiva de ausência de dolo da conduta da acusada, uma vez que a
própria narrou que achava que seu ex-marido (o filho da falecida) teria direito a permanecer
recebendo a pensão militar. Contudo, como se verifica do interrogatório judicial, a acusada não
mais mantinha vínculo conjugal com o filho da de cujus há anos.
Colhe-se dos autos, outrossim, a informação de que a averiguação, por parte da Administração
Militar, de que o pensionista permanece vivo e com direito ao recebimento do benefício se dá
através de apresentação junto ao Setor de Inativos e Pensionistas, o que ocorre sempre
anualmente por ocasião do aniversário do beneficiário.
Nessa perspectiva, a acusada sabia dessa necessidade de apresentação (em janeiro de cada
ano - mês de aniversário da falecida) e ainda assim preferiu omitir-se deliberadamente e
manter-se em malicioso silêncio em não comunicar o óbito ao órgão militar responsável para
agir ilegalmente com o intuito de perceber valores pecuniários de pensão que não lhe eram de
direito.".
Neste ponto, entendi que o Decisum merecia reforma.
Realmente a acusada afirmou que não mais possuía vínculo matrimonial com o filho da falecida, uma vez que
ele havia se mudado para outra cidade.
Ocorre que, a despeito do casamento ter sido desfeito, restou comprovado que ela permaneceu cuidando da
sogra. Tanto é que, antes de mudar-se, o ex-marido foi ao banco para providenciar que a pensão de sua mãe
fosse transferida na integralidade para a conta da apelante, que ficou responsável, não só pelo pagamento dos
gastos realizados com a pensionista, como também era quem tinha toda a responsabilidade pelos cuidados por
ela demandados que, segundo depoimento da recorrente, eram muitos nos últimos anos, uma vez que a sogra
encontrava-se acamada, doente, necessitando utilizar vários medicamentos e trocar de fraldas com alto custo
várias vezes ao dia, porque a pensionista era extremamente alérgica e o material destas precisava ser especial.
Disse que a falecida, apesar de adoentada, se alimentava bem, assim como ela, a acusada. Afirmou também
cuidar de um neto que residia em sua casa porque não tinha idade para trabalhar.
A realidade é que a apelante, com 69 (sessenta e nove) anos à época dos fatos, não possuía nenhum outro meio
de renda.
In casu, há de ser levado em conta o fato de o ex-marido não lhe dar pensão alimentícia, e, tanto ele como a
falecida, assegurarem à ré que o pensionamento, quando do falecimento da pensionista, seria dele a título de
herança.
Ao meu ver, tal situação, por si só, justifica, no mínimo, a aplicação do in dubio pro reo acerca da ausência do
dolo, bem como do reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa da acusada, como também o seu
estado de necessidade, porquanto ela necessitava da pensão não só para o pagamento das dívidas da falecida,
mas para o seu próprio sustento. Por outro lado, acreditava que aquela verba, por direito, seria herança do ex-
marido.
Com relação ao fundamento relativo à averiguação da Administração sobre estar o pensionista vivo e com

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:26:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20b4d5fa9a
direito ao recebimento do benefício ocorrer pela apresentação do beneficiário junto ao Setor de Inativos e
Pensionistas anualmente, por ocasião do seu aniversário, observa-se que, na espécie, isto não era possível, em
virtude da pensionista encontrar-se acamada e sem poder deslocar-se para realizar o recadastramento.
Em casos semelhantes, as testemunhas arroladas pela Acusação informaram ter o costume de ligar antes para
a residência do pensionista para saber se estava tudo bem e, só após, efetuar diligências para averiguar a
veracidade da situação. Foi o que ocorreu in casu.
Portanto, não restou esclarecido nos autos se a pensionista falecida tinha o costume de ir pessoalmente
realizar o recadastramento ou se o setor responsável enviava alguém para averiguar se ela permanecia viva.
Necessário ressaltar que a recorrente é pessoa extremamente humilde, sendo razoável justificar a ausência de
comunicação por falta de conhecimento. Aliás, quando procurada para informar sobre a situação da
pensionista, não negou que ela havia falecido há 3 (três) meses.
Registre-se, ademais, que ela tinha posse apenas da Declaração de Óbito porque o filho da pensionista, a
quem cabia informar ao cartório o falecimento da mãe, não havia tomado tal providência. Talvez porque sua
situação era bastante cômoda, porquanto, lhe isentava de qualquer responsabilidade financeira para com sua
ex-mulher, idosa e sem rendimentos.
Vislumbrei, pois, no presente caso, elementos que sinalizam a ausência de dolo por parte da denunciada, bem
como a excludente de ilicitude da inexigibilidade de conduta diversa.
Ex positis, votei vencida, pelo conhecimento do recurso interposto pela Defensoria Pública da União,
suscitei preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000423-21.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433
do CPPM e, no mérito, votei pela reforma da Sentença objurgada, para absolver a ré civil ANA MADALENA
CALDERARI DOS SANTOS das penas do art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alíneas
"b" e "d", do CPPM.

Brasília, 2 de junho de 2021.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed.
Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.